Tribunal: STF
Processo: RE 94091
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-01
Data de publicação: 1983-03-01

Ementa:
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO NO ACÓRDÃO RECORRIDO DOS DISPOSITIVOS
LEGAIS QUE TERIAM SIDO VULNERADOS E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
ALEGADA DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL. DECISÃO QUE SE LIMITOU A
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL, PARA DAR POR NÃO CARACTERIZADA
A CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE NÃO
CONHECE.